Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-63.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005096-63.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU - CNPJ: 05.599.362/0001-64 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº
1005096-63.2018.8.11.0002
– CLASSE 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1005096-63.2018.8.11.0002), ajuizada contra a Concessionária/apelante pela COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU, julgou parcialmente procedente o pedido “para declarar a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 1.605,84, com vencimento em 29/08/2017, relativo ao consumo de 3.026 Kwh, e da fatura de R$ 3.329,09, de vencimento em 29/05/2018, com consumo de 5.571 Kwh, facultando a (Concessionária/apelante) realizar a emissão de novas faturas de consumo levando em consideração a média de consumo apurado na perícia técnica realizada nos autos, que é de 590,19 kWh”, anotando que o laudo pericial mostrou que “houve irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica da requerente relativo as faturas questionadas”, inclusive que o medidor “está registrando consumo de energia elétrica mesmo quando encontra-se desligado”; por ter julgado improcedente o pedido indenizatório, a r. sentença distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 2 mil (cf. doc. Num. 44167186 - Pág. 1/6).

A apelante discorre longamente sobre a “
regularidade dos procedimentos adotados (para) cobrança”, dizendo que “
de fato houve um aumento na cobrança em razão da forma como é faturada a unidade consumidora em questão”, que “está cadastrada como parte da rota rural, fato que permite haver uma diferenciação no registro do consumo”.

Aduz que, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nestes casos, a cobrança deve ser efetuada “com base na média de consumo por até dois meses”, sendo que, no terceiro, a Concessionária “realiza a anotação de leitura, ou seja, (realiza) a verificação presencial da medição do equipamento, sendo que, caso se constate a cobrança em índice inferior, o que normalmente ocorre, a Concessionária procede à correção da cobrança, faturando o consumo não auferido nos dois meses anteriores”.

Assevera, ainda, que “cabe ao consumidor proceder à anotação da leitura (mensal) e posterior informação à (Concessionária), evitando, assim, o acúmulo”, como no caso, em que, explica, “foi realizado o acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores”, tendo a cobrança ocorrido “pela média e não pela real quantidade de energia consumida na residência” (cf. doc. Num. 44167188 - Pág. 5).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da r. sentença apelada, para que o pedido seja julgado improcedente.

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais enfatizando que “o próprio laudo pericial aponta que o medidor de energia elétrica funciona com o padrão de energia desligado”, sendo, pois, patente a inexigibilidade das faturas; no mais, torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 44167194 - Pág. 1/5).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido declaratório de inexigibilidade sob os seguintes fundamentos:

“No entanto, não tendo a requerente, segundo afirma, utilizado o consumo de energia elétrica registrado nas faturas vencidas de agosto de 2017 e maio de 2018, com consumos respectivos de 3.026 Kwh e 5.571 Kwh, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da requerida a comprovação de que houve o consumo, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: (...)

A concessionária
requerente tem plenas condições dessa prova, com seu banco de dados, arquivos documentais e cadastros dos usuários. Apesar disso,
limitou-se a apresentar alegações vazias de evidências
, fundamentadas pelas telas retiradas do seu sistema.

Ademais,
realizada a prova pericial para dirimir a média de consumo de energia na residência da autora restou constatado que houve irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica da requerente relativo as faturas questionadas, bem como restou comprovado que medidor esta registrando consumo de energia elétrica mesmo quando encontra-se desligado
.

Nesse contexto, remeto-me a prova pericial que assim descreveu o a médica de consumo da autora:

“(...) 8. DOS PONTOS CONTROVERTIDOS (ID. 18067052 pág. 1 e 2)

a) Se o medidor de energia elétrico instalado pela requerida apresenta erro na aferição da energia elétrica utilizada pela parte autora;

Resposta: A aferição do medidor não foi realizada em campo no dia da perícia e não há laudo de aferição no processo, entretanto,
podemos afirmar que o medidor estava registrando consumo de energia elétrica mesmo com o disjuntor geral desligado, portanto, apresentando erro grave no apontamento de consumo e consequentemente na fatura mensal do requerente
.

b) a média mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2541236-2 levando-se em consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora;

Resposta: De acordo com o quesito 6,
o consumo mensal estimado está entre 338,64 kWh e 841,74 kWh, fazendo uma média para as 2 simulações, temos 590,19 kWh, portanto, o consumo médio mensal estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos equipamentos que a autora é de 590,19 kWh mês
. (...)” Laudo Pericial – id. 23642120 – página 16.

Assim, não se pode impor a requerente o pagamento pela energia elétrica cobrada nas faturas de agosto de 2017 e maio de 2018 nos valores nos valores de R$ 1.605,84 (um mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos e R$ 3.329,09 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e nove centavos), respectivamente, respectivamente, devendo tais débitos serem declarados inexistentes.

Por fim, ressalto que apesar dos valores acima serem declarados indevidos, a própria autora em sua inicial reconhece ter utilizado os serviços da requerida, razão pela qual poderá a requerida realizar emissão das faturas questionadas utilizando à média de consumo apurada no Laudo Pericial que é de 590,19 kWh, média esta que preserva o patamar de consumo”
–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, a conclusão sentencial tem como fundamento a falta de demonstração, pela Concessionária, da higidez do cálculo do consumo de energia pela Unidade Consumidora instalada na sede da Cooperativa/autora, daí porque se disse que a ré apresentou “alegações vazias de evidências”, e também no fato – ponto muito mais sobranceiro – de que o laudo pericial produzido nos autos mostrou claramente que o medidor de consumo está gravemente avariado, realizando medições até mesmo quando o disjuntor geral está desligado.

Assim, se a própria Concessionária diz, nas razões recursais, que a cobrança se deu
“pela média e não pela real quantidade de energia consumida na residência”, na verdade, a sede da Cooperativa, e tendo o laudo pericial apontado claramente que esta média é muito aquém da irregularmente aferida pela ré, a manutenção do desfecho decisório é de rigor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2,5 mil.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020